Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento das vítimas e de testemunhas, que o réu praticou estupro de vulnerável contra a neta de sua ex-companheira, deve ser mantida a condenação. Adequada a avaliação negativa das consequências do crime se evidenciada a alteração comportamental e as tentativas de suicídio da vítima, que extrapolam o tipo penal. A análise da reincidência observa critérios objetivos, à luz da disciplina prevista nos artigos 63 e 64, do Código Penal. Inexiste bis in idem em relação ao reconhecimento da agravante tratada no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, de igual diploma, quando o fator atrativo de cada uma delas é diferente. Praticado o estupro de vulnerável por ao menos três vezes, deve ser aplicada a regra do artigo 71, do Código Penal, com a incidência da fração de aumento estabelecida na súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, sobretudo se o valor arbitrado é proporcional e razoável com os contornos do caso concreto.